Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. O interesse processual impõe a existência de utilidade do provimento jurisdicional para a satisfação da pretensão, o que se mostra inexistente quando não houver sucumbência em relação à matéria impugnada.
2. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O mero pedido de reforma da sentença em relação aos danos morais, sem apresentação dos respectivos fundamentos, não supre a exigência do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. A sentença que deixa de analisar pedido na petição inicial é considerada citra petita.
4. O pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é proporcional ao período de locação.
5. A inexistência de pedido expresso de condenação a dano material na petição inicial impede a sua apreciação em sede recursal.
6. Apelação do autor parcialmente provida.
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, à parte conhecida, desprovida.